Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, III, DO CPC. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA DIALETICIDADE. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO. DEFEITO INSANÁVEL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido.
2. A impugnação específica tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
3. A autora/apelante argumenta que não mediu esforços para localizar e citar a ré e o pedido de pesquisa de endereço atualizado da ré sequer foi apreciado pelo juízo, razão pela qual a extinção do feito em decorrência da ausência de citação é descabida. Ocorre que não há nos autos nenhuma petição da autora nesse sentido. Pelo contrário, intimada a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no sentido de não ter sido possível citar a ré, a autora permaneceu inerte.
4. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. Não é o caso concessão de prazo de 5 dias para que seja sanado vício. O art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais.
6. Recurso conhecido e não provido.